Tribunal: STF
Processo: Rcl 91727
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE ALEGA VIOLADO.  RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Federal de Joinville/SC, por alegada afronta à Súmula Vinculante 14 do STF nos autos n. 5013890- 02.2025.4.04.7208/SC. 
A defesa relata que “A reclamante figura como investigada no Inquérito Policial nº 5013890-02.2025.4.04.7208/SC. O procedimento apura supostas fraudes em financiamentos e consórcios imobiliários. A investigação teve início na Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e tramitou na Vara Regional de Garantias da Comarca de Itajaí/SC (autos originários nº 5001280- 54.2025.8.24.0533)”. 
Em continuidade, aduz que “Após a realização de diversas diligências pela autoridade policial estadual, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina pugnou pelo declínio da competência para a Justiça Federal”. 
Narra, ainda, que encaminhados os autos à Justiça Federal, o Ministério Público Federal apresentou manifestação detalhada listando expressamente as medidas cautelares vinculadas ao inquérito, tendo confirmado o cumprimento de parte delas ainda na fase estadual, dentre as quais destacam-se “o processo nº 5013892-69.2025.4.04.7208 (quebra de sigilo bancário e fiscal, com documentos já juntados nos eventos 26, 27, 30, 42 e60), o procedimento de busca e apreensão nº 5001457-18.2025.8.24.0533 e o processo nº 5013895-24.2025.4.04.7208 (pedido de prisão preventiva)”. 
Pontua que diante desse quadro, requereu “habilitação e o acesso integral a todos os procedimentos incidentais e cautelares indicados pelo Ministério Público Federal. O objetivo era analisar os elementos de prova já documentados e utilizados para fundamentar as manifestações acusatórias”. 
Reporta que “O Juízo da 1ª Vara Federal de Joinville/SC, contudo, proferiu decisão indeferindo o acesso a quase todos os procedimentos. A autoridade reclamada negou o acesso aos autos relacionados nº 5013891- 84.2025.4.04.7208, 5013892- 69.2025.4.04.7208, 5013894-39.2025.4.04.7208 e 5013895-24.2025.4.04.7208”, destacando que “A justificativa adotada pelo juiz federal foi a de que ‘as medidas ainda estão pendente de análise/em curso/pendente de cumprimento e não foram documentadas’”. 
Sustenta, em síntese, que “Ao impedir o acesso ao pedido de prisão, a laudos, extratos bancários e bens já apreendidos e analisados, o Juízo de origem impede o controle de legalidade dos atos estatais por parte da investigada”.
 Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE PLENO ACESSO AOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL E DE MEDIDAS CAUTELARES VINCULADAS. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DA DEFESA COM FUNDAMENTO NA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE SIGILO. DILIGÊNCIAS PENDENTES. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

É o relatório. DECIDO.
O entendimento adotado no ato reclamado não viola o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

In casu, o Juízo reclamado informou que, “em decisão proferida em 10/03/2026, foi aceita a competência, bem como indeferido, por ora, o pedido de acesso aos autos relacionados nºs 5013891- 84.2025.4.04.7208, 5013892-69.2025.4.04.7208, 5013894-39.2025.4.04.7208 e 5013895-24.2025.4.04.7208, porque as medidas ainda estão pendente de análise/em curso/pendente de cumprimento e não foram documentadas e deferido, por sua vez, o pedido de acesso aos autos nº 5013893-54.2025.4.04.7208, considerando que as diligências já restaram devidamente cumpridas (no evento 61.1).”
Nesse contexto, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”         (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)
Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “a Reclamante não logrou demonstrar a existência de qualquer ato imputável ao Juízo da 1ª Vara Federal de Joinville/SC que tenha restringido ou negado acesso da defesa, sem fundamentação idônea, a elementos de prova já documentados no Inquérito Policial nº 5013890- 02.2025.4.04.7208/SC ou em qualquer das medidas cautelares a ele vinculadas”.
Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília, 15 de abril de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente